Tribunal: TJMT
Processo: 1012708-14.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012708-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - CNPJ: 03.507.514/0001-26 (AGRAVANTE), EDINO DAS NEVES GOIS - CPF: 171.308.836-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Prescrição parcial de crédito tributário.
Iptu
. Termo inicial do prazo prescricional fixado no dia seguinte ao vencimento do tributo.
Tema 980
Stj
.
Reconhecimento parcial da prescrição. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução fiscal, que acolheu exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição dos créditos tributários com vencimento anterior a 5.12.2019, determinando à Fazenda Pública a exclusão desses valores dos cálculos. O agravante sustenta que a execução fiscal ajuizada em 4.12.2019 se deu dentro do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN e requer o afastamento da prescrição reconhecida, com o prosseguimento da execução quanto à integralidade dos créditos inscritos em dívida ativa.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição parcial dos créditos tributários de IPTU inscritos em dívida ativa, à luz do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN, considerando-se como termo inicial o dia seguinte ao
vencimento de cada exação, conforme entendimento consolidado no Tema 980 do STJ.

III.
Razões de decidir

3.
O prazo prescricional para a cobrança judicial do crédito tributário é de cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito, conforme art. 174 do CTN.

4.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos n. 1.658.517/PA e 1.641.011/PA (Tema 980), fixou que o termo inicial do prazo prescricional do IPTU é o dia seguinte ao vencimento da obrigação tributária.

5.
A interrupção da prescrição ocorre com o despacho do juiz que ordena a citação, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, retroagindo tal efeito à data do ajuizamento da execução, nos termos do art. 240, §1º, do CPC.

6.
Na hipótese concreta, a execução fiscal foi proposta em 4.12.2019 e os créditos inscritos na CDA referem-se aos exercícios de 2014 a 2018, com vencimentos distintos; apenas o crédito do exercício de 2014, com vencimento em 15.10.2014, ultrapassou o prazo quinquenal e está prescrito.

7.
Os demais créditos, relativos aos exercícios de 2015 a 2018, com vencimentos entre 29.7.2016 e 28.12.2018, foram objeto de execução dentro do prazo legal, não estando sujeitos à prescrição.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
O prazo prescricional para a cobrança judicial do IPTU tem início no dia seguinte ao vencimento do tributo, conforme fixado no Tema 980 do STJ.

2.
O despacho que ordena a citação na execução fiscal interrompe a prescrição, retroagindo seus efeitos à data do ajuizamento da ação, nos termos do art. 240, §1º, do CPC.

3.
Prescreve o crédito tributário cujo prazo quinquenal se esgotou antes do ajuizamento da execução fiscal, mesmo que amparado por CDA regularmente constituída.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174, caput e parágrafo único, I; CPC, art. 240, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.658.517/PA e
REsp
1.641.011/PA (Tema 980), Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 14.11.2018; STJ, Súmula 397; TJMT, AI n. 1008246-14.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 25.6.2025; TJMT, N.U 0016128-63.2010.8.11.0002, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 21.7.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo
de Instrumento

contra decisão que acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada nos autos da Execução Fiscal n. 1019006-26.2019.8.11.0002, reconhecendo a prescrição dos créditos com
vencimento anterior a 5.12.2019 e determinando à Fazenda Pública que apresentasse cálculo atualizado do débito, excluindo as parcelas atingidas.

Em suas razões recursais, o agravante alega que a decisão agravada incorreu em equívoco ao declarar prescritos os créditos, sustentando que o ajuizamento da execução fiscal em 2019 ocorreu dentro do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN, considerando o termo inicial da contagem como o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Afirma que a Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução goza de presunção de certeza e liquidez, devendo ser respeitada, salvo prova inequívoca em contrário, o que não teria ocorrido nos autos.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo para que seja reformada a decisão agravada, com o reconhecimento da validade da execução fiscal e afastamento da prescrição reconhecida.

(Id
281820372
).

O efeito suspensivo pretendido não foi conhecido,
diante da absoluta falta de fundamentação específica. (Id 282279387).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado, representado pela Defensoria Pública, sustentando que a prescrição foi corretamente reconhecida, nos termos do Tema 980 do STJ e do art. 174 do CTN, já que os créditos venceram há mais de cinco anos antes do ajuizamento. (Id 293741398).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve limitar-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A controvérsia recursal reside em determinar se houve prescrição do crédito tributário objeto da Execução Fiscal.

De acordo com o processo de origem, verifico que o município ajuizou execução fiscal em 4.12.2019, visando ao recebimento de créditos tributários oriundos de IPTU, constantes da CDA n. 101822, cujos valores, à época, perfaziam a quantia de R$ 3.920,27.

No curso da execução, a parte executada, representada pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, apresentou exceção de pré-executividade alegando a ocorrência de prescrição.

O juízo de origem acolheu a exceção de pré-executividade para declarar prescritos os débitos tributários com vencimento anterior a 5.12.2019., com condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, do CPC e do Tema 1.002 do STF.

Contra essa decisão recorre o agravante, alegando que não há prescrição a ser reconhecida, pois o ajuizamento da execução fiscal em 2019 ocorreu dentro do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN, considerando o termo inicial da contagem como o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

A respeito da matéria,
sabe-se que
o Código Tributário Nacional estabelece, em seu art. 174, que a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva e,
considerando que a presente execução foi proposta e recebida em momento subsequente à Lei Complementar nº 118/2005, devem ser observados os parâmetros do artigo 174 do Código Tributário Nacional no que diz respeito à interrupção do prazo prescricional. Vejamos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I– pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.
(Destaquei).

Cumpre destacar que, conforme decidido no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.641.011/PA e 1.658.517/PA, correspondentes ao Tema n. 980 do colendo Superior Tribunal de Justiça, restou consolidado o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional referente ao crédito de IPTU
tem como marco o dia seguinte ao vencimento da exação
. Confira-se o teor da tese firmada:

“
(i) O termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu”.

No caso dos autos, verifico que a Certidão de Dívida Ativa n. 101822 reúne débitos de IPTU relativos aos exercícios de 2014 a 2018, com os seguintes vencimentos:

EXERCÍCIO 2014

VENCIMENTO 15.10.2014

EXERCÍCIO 2015

VENCIMENTO 29.7.2016

EXERCÍCIO 2016

VENCIMENTO 10.10.2016

EXERCÍCIO 2017

VENCIMENTO 10.7.2017

EXERCÍCIO 2018

VENCIMENTO 13.8.2018 E 28.12.2018

A execução fiscal correspondente foi ajuizada em
4.12.2019
, mesma data do despacho que ordenou a citação.

Portanto, concluo que os créditos referentes ao exercício de
2014
estão
atingidos pela prescrição
, uma vez que o prazo quinquenal teve início em
16.10.2014
e se encerrou em
16.10.2019
,
enquanto a execução fiscal foi ajuizada apenas em 4.12.2019
, fora do prazo legal. Já os débitos dos exercícios de 2015 a 2018 foram constituídos dentro do prazo legal e não se encontram prescritos.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TLU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO DENTRO DO PRAZO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Mapesa Mecânica de Máquinas Pesadas Ltda. contra decisão monocrática proferida em juízo de retratação, que deu provimento ao agravo interno do Município de Várzea Grande para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, objetivando o regular prosseguimento da execução fiscal relativa a créditos de IPTU e TLU dos exercícios de 2005, 2006 e 2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição da pretensão executiva relativa aos créditos tributários discutidos, considerando as datas de vencimento das obrigações e o ajuizamento da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.641.011/PA e 1.658.517/PA (Tema 980), o prazo prescricional de cinco anos para cobrança judicial do IPTU tem início no dia seguinte ao vencimento da obrigação.

4. No caso, as datas de vencimento dos tributos ocorreram em 30/06/2005, 20/04/2006 e 30/05/2008, enquanto o ajuizamento da execução fiscal se deu em 06/04/2010, dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do CTN.

5. O despacho citatório, ainda que posterior, retroage à data do ajuizamento da ação, conforme o disposto no art. 240, §1º, do CPC, não se verificando, portanto, o transcurso do prazo prescricional.

6. A alegação de que a constituição definitiva do crédito se deu com a inscrição em dívida ativa não altera o termo inicial do prazo prescricional, conforme entendimento consolidado na Súmula 397 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional de cinco anos para a cobrança judicial de créditos de IPTU e TLU tem início no dia seguinte à data de vencimento da obrigação.

2. A data do despacho que ordena a citação retroage à data do ajuizamento da execução fiscal, nos termos do art. 240, §1º, do CPC.

3. A inscrição em dívida ativa configura mero ato administrativo que não altera o termo inicial da prescrição.
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; CPC, art. 240, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.641.011/PA e 1.658.517/PA (Tema 980, recursos repetitivos); STJ, Súmula 397; TJMT, N.U 1004357-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 10.04.2024; TJMT, N.U 1000378-80.2020.8.11.0025, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 04.03.2024”.
(N.U 0016128-63.2010.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.7.2025).

(Destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – IPTU - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - TERMO INICIAL - DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DO TRIBUTO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
I - Nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional (CTN), o prazo prescricional para a cobrança judicial do crédito tributário é de cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidada no julgamento do Tema 980 (REsp 1.658.517/PA), firmou o entendimento de que, em relação ao IPTU, o termo inicial do prazo prescricional ocorre no dia seguinte ao vencimento da exação.

III - No caso concreto, os créditos tributários referentes ao IPTU tiveram vencimento em 14/06/2017, iniciando-se a contagem do prazo prescricional em 15/06/2017. Considerando que a execução fiscal foi ajuizada apenas em 26/12/2022, restou configurada a prescrição quinquenal.
IV - O despacho citatório proferido em 20/01/2023 não tem o condão de interromper a prescrição, pois, conforme o art. 174, parágrafo único, I, do CTN, a interrupção deve ocorrer dentro do prazo prescricional, o que não se verificou no caso dos autos.
V - A sentença recorrida, ao reconhecer a prescrição e extinguir a execução fiscal com resolução do mérito, está em estrita consonância com o entendimento consolidado do STJ e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
VI - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC”.
(N.U 1001740-36.2023.8.11.0018, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relª. Desª. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.2.2025) (Destaquei).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. FIXAÇÃO PELO STJ NO TEMA 980. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Nossa Senhora do Livramento contra decisão que acolheu em parte Exceção de Pré-Executividade na Ação de Execução Fiscal n. 1018370-60.2019.8.11.0002, declarando prescritos os créditos tributários com vencimento anterior a 26/11/2019. O Município sustenta a não ocorrência da prescrição dos créditos referentes ao IPTU dos exercícios de 2014, 2015 e 2017, alegando que o termo inicial do prazo prescricional deve ser contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao da constituição do crédito. Pleiteia a reforma da decisão, com o prosseguimento da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os créditos tributários de IPTU, com vencimentos em 2014, 2016 e 2017, estão prescritos à luz do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN, considerando a data do despacho que ordenou a citação na execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.658.517/PA e 1.641.011/PA (Tema 980), fixa que o termo inicial do prazo prescricional para cobrança do IPTU é o dia seguinte ao vencimento da exação, nos termos da Súmula 397/STJ.

4. Conforme o art. 174, caput, do CTN, o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos, sendo interrompido pelo despacho do juiz que ordenar a citação, nos termos do inciso I do parágrafo único do mesmo artigo.

5. Na hipótese concreta, a CDA n. 123/2019 apresenta créditos de IPTU com vencimentos em 15/10/2014, 29/07/2016 e 10/07/2017. Considerando o início do prazo prescricional no dia seguinte aos respectivos vencimentos e a data do despacho citatório em 26/10/2019, verifica-se que o prazo de cinco anos já havia transcorrido para o débito de 2014, acarretando a sua prescrição.

6. A presunção de certeza e liquidez da CDA não afasta o reconhecimento da prescrição quando verificada a fluência do prazo legal sem causa suspensiva ou interruptiva válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para a cobrança judicial do IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação, conforme fixado pelo STJ no Tema 980.

2. O despacho que ordena a citação na execução fiscal é o marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN.

3. Ultrapassado o prazo de cinco anos entre o vencimento da exação e o despacho citatório, configura-se a prescrição do crédito tributário, ainda que amparado por CDA regularmente constituída.
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, caput e parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.658.517/PA e REsp 1.641.011/PA (Tema 980), Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 14/11/2018, DJe 21/11/2018; STJ, Súmula 397; TJMT, AI n. 1000104-11.2021.8.11.9005, Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 26/07/2022, DJE 10/08/2022”.
(N.U 1008246-14.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.6.2025) (Destaquei).

Portanto, diante do entendimento consolidado no Tema 980 do Superior Tribunal de Justiça e da análise dos elementos constantes na Certidão de Dívida Ativa, constato que apenas os créditos com vencimento em 15.10.2014 estão alcançados pela prescrição. Merece, portanto, reforma parcial a decisão agravada, para que se reconheça a prescrição exclusivamente em relação aos débitos do exercício de 2014.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para
reformar a decisão recorrida,
a fim de
afastar o reconhecimento da prescrição em relação aos créditos vencidos a partir de 29.7.2016
, referentes aos exercícios de 2015, 2016, 2017 e 2018, os quais ainda estavam dentro do prazo quinquenal na data da propositura da execução fiscal. Mantém-se a prescrição somente quanto aos débitos do exercício de 2014.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025